Tribunal: TJDFT
Processo: 0744349-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. ELABORAÇÃO. PERITO. CPC. ART. 480. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correto o cálculo formulado pelo perito judicial e, posteriormente, homologado pelo Juízo singular.
2. Formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar” ou a deixar de acatar as conclusões do laudo, “levando em conta o método utilizado pelo perito”.
3. A agravante alega que o Juízo singular teria determinado a exclusão, do cálculo, das parcelas que teria determinado a exclusão, do cálculo, das parcelas que teriam sido precedentemente objeto de pagamento em data posterior ao mês de fevereiro de 2018. 3.1. No entanto, no referido ato processual não consta a ordem alegada pela recorrente.
4. Em suas razões recursais a recorrente reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular.
5. Eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a questão não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). 5.1. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.